Tribunal: TJES
Processo: 0002628-95.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. INTERESSE PROCESSUAL APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR. VERIFICADO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença que extinguiu o feito sem análise meritória sob o fundamento da ausência superveniente do interesse processual do autor diante do cumprimento, pela parte ré, de decisão liminar antecipatória de mérito.
Error in procedendo.
O cumprimento de ordem judicial concedida
initio littis
não acarreta o desaparecimento do interesse processual, sendo necessário o julgamento de mérito da demanda diante do caráter precário que se revestem as medidas liminares.

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

Correta a decisão que determinou a transferência do apelante para leito de UTI dada a necessidade e urgência do tratamento, visando preservar sua própria vida.

Recuso conhecido e provido, para manter a liminar a seu tempo deferida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002628-95.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIO RESENDE DE DEUS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIO RESENDE DE DEUS
, inconformado com a sentença de fl. 41, na qual o MM Juiz de primeiro grau, entendendo que, pelo fato do serviço de saúde pleiteado pelo apelante ter sido concedido no curso do feito, em razão do deferimento da liminar pleiteada, extinguiu o processo na forma do na forma do art. 485, inciso VI, do CPC (carência de ação).

Em suas razões recursais de fls. 44/48 o Apelante, alegando que o cumprimento da decisão liminar não acarreta perda superveniente do interesse de agir, pugna pela reforma do julgado, com a procedência da ação, de forma a consolidar a liminar a seu tempo deferida.

Contrarrazões do Estado às fls. 49/50.

O MP, em sua manifestação de fls. 51/52, entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no processo.

É o sucinto relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIO RESENDE DE DEUS
, inconformado com a sentença de fl. 41, na qual o MM Juiz de primeiro grau, entendendo que, pelo fato do serviço de saúde pleiteado pelo apelante ter sido concedido no curso do feito, em razão do deferimento da liminar pleiteada, extinguiu o processo na forma do na forma do art. 485, inciso VI, do CPC (carência de ação).

Em suas razões recursais de fls. 44/48 o Apelante, alegando que o cumprimento da decisão liminar não acarreta perda superveniente do interesse de agir, pugna pela reforma do julgado, com a procedência da ação, de forma a consolidar a liminar a seu tempo deferida.

Observa-se que a sentença combatida extinguiu o feito sob o seguinte fundamento:

“[...]
Trata-se de demanda de saúde por meio da qual a parte autora, identificada no cabeçalho deste ato pretendeu condenação do ente público à prestação de serviço que lhe foi negado administrativamente.

Obteve a medida liminar pleiteada, o serviço de saúde foi disponibilizado e/ou prestado durante o Processo e, atualmente, não há notícia de que a prestação inicialmente perseguida seja necessária, do que se infere que, agora, não há interesse de agir que justifique o prosseguimento do feito. A prestação alcançada, dado o seu caráter alimentar, é irrepetível.

Assim, diante da manifesta carência de ação superveniente, extingo este Processo, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas e sem honorários.
[...]” (fl. 41)

Após a devida análise, entendo que é o caso de procedência do recurso, pois, a liminar concedida, ainda entregue a parte a medida de saúde pleiteada, deve ser confirmada por sentença. Neste sentido trago precedentes recentes dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Negativa plano de saúde em fornecer o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico. Rol da ans.
Sentença que extinguiu o feito sem análise meritória sob o fundamento da ausência superveniente do interesse processual do autor diante do cumprimento, pela parte ré, de decisão liminar antecipatória de mérito. Error in procedendo. O cumprimento de ordem judicial concedida initio littis não acarreta o desaparecimento do interesse processual, sendo necessário o julgamento de mérito da demanda diante do caráter precário que se revestem as medidas liminares
. Incursão no mérito da demanda pela aplicação da teoria da causa madura. Dano moral in re ipsa configurado, recusa injustificada da operadora do plano de saúde. Indenização devida. Fixação. Precedentes. Apelação conhecida e provida. 1) ação de obrigação de fazer cumulada co pedido indenizatório diante da recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento cirúrgico na modalidade prescrita pelo médico que restou fulminada na origem, sem análise de mérito, por entender o julgador singular que o cumprimento integral da obrigação determinada em decisão precária fez desaparecer o interesse processual do autor. 2) a medida liminar concedida, por mais que revestida de satisfatividade, ostenta caráter precário, carecendo, por isso mesmo, de confirmação por decisão meritória a fim de que preserve a sua eficácia no mundo jurídico. 3) remanescendo evidente a subsistência do interesse processual, de modo que prematura extinção do processo configura error in procedendo que impõe a anulação da sentença; 4) análise por esta corte do mérito da demanda, consoaste norma autorizativa plasmada no art. 1.013,§1º, I do CPC; 5) já pacificado no âmbito jurisprudencial que é abusiva a negação do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou cirúrgico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, configurando, na casuística em análise, a ocorrência de dano material in re ipsa, consoante presentes deste colegiado em casos análogos; 6) fixação do quantum com esteio nas balizas da razoabilidade e proporcionalidade que, no caso sub oculli, tem-se por adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).7) recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0262614-17.2020.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; Julg. 24/05/2023; DJCE 31/05/2023; Pág. 242) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES. (1) CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (2) ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE. REJEIÇÃO. DEVER DE TODOS ENTES PÚBLICOS. (3) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA A PATOLOGIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EYLIA (AFLIBERCEPT). PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESP REPETITIVO Nº 1.657.156/RJ (TEMA 106 DO STJ). INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS (EYLIA/AFLIBERCEPT). IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. A despeito da argumentação do recorrente, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa, já que em casos dessa natureza, inexistem razões que maculem ou ponham em dúvida os documentos médicos apresentados pelo profissional da saúde que acompanha o tratamento da parte autora, ressoando nítida a desnecessidade da produção de outras provas, pelo que o feito estava apto a ser julgado antecipadamente. Ademais, não há necessidade de realização de perícia médica, já que esta tem por objetivo avaliar o quadro clínico da promovente e verificar a utilidade do tratamento, o que já consta nos autos. Como todos os entes federados devem contribuir para a manutenção do sistema de saúde, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento a paciente é solidária (Tema 793 do STF), sendo o Estado legitimado passivo para responder a demandas dessa natureza. Outrossim, mostra-se desnecessário o chamamento da União ao pleito, sobretudo porque o caso em disceptação não se enquadra nas hipóteses do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.471 e dos Embargos Declaratórios no RE 855.178. O direito à saúde está elencado na Constituição Federal no rol dos Direitos Sociais, bem como se encontram na II seção do II capítulo (da seguridade social) no título VIII (da ordem social) da Carta Política. O presente feito não se enquadra no caso do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106), uma vez que o medicamento Aflibercepte 40 MG/mL foi incorporado ao SUS, constando no RENAME.
Verificada, na espécie, a imprescindibilidade do medicamento, deve ser confirmada a sentença na parte em que julga procedente o pedido inicial, com confirmação da medida liminar.
(TJPB; APL-RN 0805289-69.2022.8.15.0371; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 07/07/2023) [não existem destaques no original]

Superado o ponto, cumpre destacar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

Por outras palavras, segundo inclusive interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica, senão, vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

De mais a mais, no eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estatal e o pronto atendimento que deve ser prestado em situação de risco, deve-se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer com repercussão na esfera orçamentária.

No caso em apreço, mostrou-se necessária a transferência, com urgência, do apelante para leito de UTI, dado ao agravamento de um quadro de CONVID
,
conforme comprovado por meio da documentação médica de fls. 12/14.

Desse modo, em situações graves e excepcionais como a ora focalizada, a transferência para leito de UTI constituiu a forma mais eficiente e segura de preservar a vida do paciente, motivo pelo qual, dada a comprovação da necessidade, é dever do Poder Público providenciá-la, restando evidenciado, outrossim, o risco iminente à integridade física do apelante.

Destaco que, conforme precedentes, na falta de leito de UTI pública há o entendimento de que o Estado deve recorrer até aos serviços oferecidos pela iniciativa privada. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. Inicialmente, cassa-se o acórdão de fls. 176/182, a fim de evitar futura alegação de nulidade, eis que, após a sua prolação, o douto Relator originário reconheceu a sua suspeição. E passa-se ao rejulgamento do feito. O Autor afirmou que se encontrava acautelado no Hospital Alcides Carneiro, com diagnóstico de insuficiência respiratória aguda e necessita ser transferido para UTI não covid. Por sentença os pedidos foram julgados procedentes quanto à obrigação de fazer, condenado o Município ao pagamento de metade da taxa judiciária e honorários de Sucumbência de R$400,00. O Estado se insurge pretendendo a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido inicial relativo à internação e ao custeio de tratamento em unidade privada de saúde. Contudo, não lhe assiste razão, como se depreende das Súmulas de n. 65,184 deste Tribunal de Justiça e do artigo 24 da Lei nº 8.080/90: "Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. ". CASSA-SE O ACÓRDÃO DE FLS. 176/182 E, NO REJULGAMENTO DO FEITO, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0018019-88.2021.8.19.0042; Petrópolis; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque; DORJ 10/06/2022; Pág. 709)

Diante das razões acima expostas conheço e dou provimento ao apelo para, reformando a sentença objurgada, julgar procedente a demanda para, consolidando a liminar a seu tempo deferida (fls. 16/17), garantindo o direito do apelante a transferência para leito em Unidade de Terapia Intensiva.

Em razão da procedência do feito, condeno o Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. INTERESSE PROCESSUAL APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR. VERIFICADO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença que extinguiu o feito sem análise meritória sob o fundamento da ausência superveniente do interesse processual do autor diante do cumprimento, pela parte ré, de decisão liminar antecipatória de mérito.
Error in procedendo.
O cumprimento de ordem judicial concedida
initio littis
não acarreta o desaparecimento do interesse processual, sendo necessário o julgamento de mérito da demanda diante do caráter precário que se revestem as medidas liminares.

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

Correta a decisão que determinou a transferência do apelante para leito de UTI dada a necessidade e urgência do tratamento, visando preservar sua própria vida.

Recuso conhecido e provido, para manter a liminar a seu tempo deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
.